Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-63.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de despejo. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões afastada. Determinado o recolhimento do preparo, apelante que se desincumbiu a tanto. Apelação. Preliminares afastadas. Carência de ação não caracterizada. Notificação premonitória efetuada de forma hábil a dar inequívoca

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de despejo. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões afastada. Determinado o recolhimento do preparo, apelante que se desincumbiu a tanto. Apelação. Preliminares afastadas. Carência de ação não caracterizada. Notificação premonitória efetuada de forma hábil a dar inequívoca ciência à locatária-ré. Inexistência de litisconsórcio necessário com sublocatários. Sublocatários que figuram apenas como assistentes, se assim tiverem interesse. Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Denúncia vazia. Pretensão de retomada legítima, em conformidade com o artigo 57 da Lei n.o 8.245/91 (Lei de locações de imóveis urbanos). Benfeitorias não indenizáveis, até porque ausente prova documental a respeito. Não cabimento de indenização do ponto comercial ou fundo de comércio, eis que não promovida a renovação da locação no prazo legal, enfim, não preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei de locações de imóveis urbanos. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000527-63.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante IRENE
FERREIRA DA SILVA GOMES, são apelados ARIKA HONDA e MARIA
MATUOKA HONDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
2
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229 – Hortolândia
Apelante: Irene Ferreira da Silva Gomes
Apeladas: Akira Honda e Maria Matouka Honda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44494)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados, nos autos da ação de despejo.
Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões afastada. Determinado o
recolhimento do preparo, apelante que se
desincumbiu a tanto. Apelação. Preliminares
afastadas. Carência de ação não caracterizada.
Notificação premonitória efetuada de forma
hábil a dar inequívoca ciência à locatária-ré.
Inexistência de litisconsórcio necessário com
sublocatários.
Sublocatários
que
figuram
apenas como assistentes, se assim tiverem
interesse. Cerceamento de defesa inocorrente.
Mérito. Denúncia vazia. Pretensão de retomada
legítima, em conformidade com o artigo 57 da
Lei n.o 8.245/91 (Lei de locações de imóveis
urbanos). Benfeitorias não indenizáveis, até
porque ausente prova documental a respeito.
Não cabimento de indenização do ponto
comercial ou fundo de comércio, eis que não
promovida a renovação da locação no prazo
legal, enfim, não preenchidos os requisitos do
artigo 51 da Lei de locações de imóveis urbanos.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 154/168) interposta
por Irene Ferreira da Silva Gomes contra a sentença (fls. 149/152)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Hortolândia que julgou procedentes os pedidos formulados, nos autos
da ação de despejo, ajuizada contra ela por Akira Honda e Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
3
Matouka Honda. Referida inaugura o recurso insistindo ou formulando
novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Preliminarmente apega-se à alegação de carência de ação e, para tanto,
discorre acerca da notificação premonitória na denúncia vazia e quanto
à procuração e outorga de poderes a respeito. Ainda preliminarmente
suscita a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide. Ventila que se impõe o litisconsórcio necessário,
lançando digressões quanto à ocorrência de sublocação e autorização
para tanto. No mérito, tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual, especialmente acerca da locação comercial.
Reclama indenização pelo fundo de comércio. Objetiva e requer, em
suma, o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a
improcedência dos pedidos formulados na exordial. Reclama
indenização do fundo de comércio, bem como seja reconhecido o
direito de retenção do imóvel até o integral pagamento. Postula o
provimento do apelo, nos termos que menciona.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelos
autores Akira Honda e Maria Matuouka Honda (fls. 171/185). Suscitam
preliminar de ausência de preparo e, com isso, pugnam pela deserção do
apelo. No mérito, pedem o não provimento da apelação, bem como a
manutenção da sentença.
Por despacho antecedente (fls. 187/188) foi
indeferido o insistente ou novo pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado pela ré-apelante, determinando-se a intimação
à referida para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção.
Sobreveio a juntada de comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
4
recolhimento do preparo pela parte ré (fls. 191/194).
É o relatório.
Recolhido o preparo (fls. 191/194), não há
falar em deserção do recurso.
As preliminares suscitadas no apelo pela ré
como se fossem tábua de salvação para fazer prevalecer a tese que
sustenta não vingam.
A alegada carência de ação e o pretendido
litisconsórcio necessário com sublocatários reprisados no apelo foram
afastados por decisão interlocutória quando do saneamento do processo
(fls. 107/109), sem que a parte ré tenha se insurgido à ocasião.
De todo modo, não há falar em carência de
ação, ainda que sob o argumento de que a notificação premonitória foi
proposta e subscrita por quem não tinha poderes para tanto.
Isso porque, dos autos consta a reprodução de
referida notificação extrajudicial (fls. 28/31), bem como o respectivo
aviso de recebimento AR (fls. 32), o qual recebido com assinatura de
próprio punho da destinatária, ou seja, da ré Irene Ferreira Silva Gomes,
sem qualquer ressalva. Tal situação afigura-se plenamente hábil a
demonstrar que referida parte tomou inequívoca ciência quanto ao
expresso interesse do autor à retomada do imóvel locado, nos termos do
artigo 57 da Lei n.o 8.245/91 (Lei de locações de imóveis urbanos).
Com isso, indene de dúvidas que o ato, ou
seja, a notificação premonitória atingiu a sua finalidade.
Em tal ponto, ainda que se considere que a
supramencionada notificação extrajudicial ou premonitória, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
5
preferir, tenha sido realizada por escritório de advocacia ou advogados
sem procuração outorgada especificamente para tal ato, tal situação não
macula o fato de que foi em favor da parte autora, ou seja, dos
locadores Akira Honda e a esposa de referido, Maria Matuoka Honda,
sem qualquer oposição de referidos. Aliás, referido documento foi
juntado pela parte autora nos autos da ação de despejo, o que bem
demonstra que anuem com o constante na notificação premonitória. Há
de se relembrar e destacar que, o que efetivamente importa em tal ponto
é a mencionada ciência inequívoca da ré, o que ocorreu, sem sombra de
dúvida.
A outra preliminar suscitada, ou seja, em que
se insiste na tese de que se impõe o litisconsórcio necessário com
sublocatários não encontra melhor sorte.
É que, ainda que se considere a existência de
sublocação, a Lei de locações de imóveis urbanos, nos termos do artigo
59, § 2o de referida, quando muito, cuida em dar ciência do pedido da
ação aos sublocatários, para que possam atuar no processo como

assistentes e não como litisconsortes necessários. Aliás, não à toa que
o dispositivo supramencionado faculta, ou seja, torna possível a
assistência por referidos sublocatários, não impõe que figurem no polo
passivo e isso, no caso, foi viabilizado (fls. 108 e 116).
Ainda preliminarmente, não se tem por
configurado o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide e ainda que diante de pretendida prova pericial.
Descabida a pretendida anulação da sentença,
objetivando seja reaberta a instrução probatória para produção de prova
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
6
Isso na medida em que as provas constantes
dos autos, bem como o quanto foi dito e não infirmado pelas partes, já
se mostraram suficientes ao convencimento do juiz, permitindo o
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de
Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção
de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra de procedimento a
ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do artigo 370,
caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...) de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Ainda, de acordo com o disposto no artigo
370, do Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a
realização das provas necessárias à instrução do processo, sendo que, na
lide em questão, o Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos
autos e aquelas que porventura estavam ao alcance da parte e não foram
apresentadas na primeira oportunidade.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.
No caso, as benfeitorias ventiladas, fosse o
caso, não comportariam prova pericial e sim documental, como dito,
daquelas ordinariamente ao alcance de quem alega quando de fato
existentes, a exemplo de notas fiscais, recibos, transferências bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
7
de pagamentos, as quais sequer requeridas pela parte.
Dessa forma, o pretendido retorno dos autos
para a instrução processual, ainda que para produção de prova oral,
afigura-se, no caso, incabível, e só se prestaria à implicação de
morosidade e óbice ao regular andamento processual, ou seja, à
efetividade.
Além disso, o processo não pode ficar ao bel
prazer das partes e menos ainda de uma só delas, sob pena de afrontar o
princípio da efetividade e celeridade processual positivado no artigo 5o,
LXXVIII da Constituição Federal, situação esta a qual este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não pode coadunar.
Adiante, no mérito propriamente dito, a
manutenção da sentença em que julgados procedentes os pedidos
formulados na exordial, em que declarada a rescisão do contrato de
locação tratado nos autos e respectivamente determinado o despejo da
parte ré é medida que se impõe.
Com efeito, tal como tratado preliminarmente,
cuida-se de ação de despejo apoiada em denúncia vazia, ou seja,
desnecessária a motivação, bastando o interesse da parte locadora à
retomada do imóvel e, no caso, foi efetivada a notificação premonitória.
Em suma, há que ser respeitado o direito da
parte locadora, de reaver o imóvel, porque amparada na Lei n.o 8.245/91
(Lei de locações de imóveis urbanos).
No que toca à pretendida indenização do ponto
comercial ou fundo de comércio, no caso, não cabia na lide e assim se
mantém, porquanto para além de não promovida qualquer renovação da
locação, resultaram não preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000527-63.2019.8.26.0229
8
locações de imóveis urbanos, tanto mais frente à possibilidade legal de
denúncia vazia.
Por tudo isso, nenhuma mácula há na sentença
combatida.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se em favor dos advogados da parte autora a majoração dos honorários
de referidos em 2% (dois por cento), passando para o patamar de 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observando-se que não há
insurgência recursal específica acerca da forma em que fixados tais
honorários, observando-se que não há condenação, no mérito, a
pagamento de valores.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator